Tribunal: TJDFT
Processo: 0709432-39.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos apelantes manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar arguida nas contrarrazões. No mesmo prazo, deverão comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularizar o preparo recursal, na forma dos artigos 99, § 2o e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, porquanto os elementos probatórios até o momento colacionados não são capazes de aferir os requisitos para a concessão do benefício. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46